Tribunal: TCU
Processo: 021.452/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1870/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pela Fundação Rubens Dutra Segundo (peça 101) contra o Acórdão 7906/2014-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em face da ora recorrente e de sua presidente, Crisélia de Fátima Vieira Dutra, em razão do não cumprimento do objeto do convênio 1.873/2001; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 102 a 104), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, peça 107), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do recurso de revisão diante do fato de que é descabido, nesta fase processual, apreciar a tese de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória visto que o processo de cobrança executiva já foi constituído (TCs Processo 027.661/2019-9 e Processo 027.662/2019-5 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofício de peça 21 do processo de cobrança executiva); e Considerando o decidido no Acórdão 420/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto pela Fundação Rubens Dutra Segundo, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do RI/TCU; e b) informar à recorrente e ao Fundo Nacional de Saúde a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.452/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.660/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.661/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.662/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Crisélia de Fátima Vieira Dutra (XXX.577.324-XX); Fundação Rubens Dutra Segundo (01.627.117/0001-62). 1.3. Recorrente: Fundação Rubens Dutra Segundo (01.627.117/0001-62). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Paraíba. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Rafael Santiago Alves (15.975/OAB-PB) e Rui Victor Barbosa (10951-E/OAB-PB), representando Fundação Rubens Dutra Segundo; Romilton Dutra Diniz (4583/OAB-PB) e Enriquimar Dutra da Silva (2605/OAB-PB), representando Crisélia de Fátima Vieira Dutra. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.